Tribunal: TJMT
Processo: 1019874-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019874-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), MARCOS SANTANA DA CRUZ - CPF: 481.903.731-53 (APELADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Apelação cível. Busca e apreensão. Cumprimento de sentença. Extinção do processo por abandono da causa pela instituição financeira. Revogação da liminar e conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos. Impugnação ao cumprimento de sentença. Compensação de valores. Crédito do financiamento. Impossibilidade. Ausência de liquidez e certeza. Seguro garantia. Não afastamento da multa e honorários do art. 523, § 1o, do cpc. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte requerida contra sentença que, em fase de Cumprimento de Sentença da “Ação de Busca e Apreensão” (Proc. no 1019874-47.2020.8.11.0041), rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinto o processo pela satisfação da dívida.

A apelante sustenta a possibilidade de compensação de valores, alegando que o exequente permanece devedor no contrato de financiamento, e que o depósito para pagamento espontâneo não foi feito porque a garantia do juízo já estaria efetivada mediante seguro garantia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside na possibilidade de compensação entre o valor executado pelo recorrido (conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos) e o suposto crédito alegado pela instituição financeira em decorrência do inadimplemento do contrato de financiamento, e na suficiência do seguro garantia para permitir o levantamento dos valores constritos via sisbajud em favor do executado.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença é fundado em decisão transitada em julgado de ação de busca e apreensão, extinta por abandono da causa pela instituição financeira, que determinou a revogação da liminar e a restituição do bem. Diante da impossibilidade de devolução do veículo (alienado pela apelante), a obrigação foi convertida em perdas e danos, com base no valor de mercado do veículo à época da apreensão indevida (Tabela FIPE), conforme art. 499 do CPC e jurisprudência do STJ. O suposto crédito da instituição financeira, decorrente do contrato de financiamento, não foi objeto de reconhecimento judicial e carece da liquidez e certeza necessárias para a compensação em sede de cumprimento de sentença (CC, arts. 368 e 369), sob pena de violação à coisa julgada.

4. A instituição financeira não efetuou o pagamento voluntário no prazo legal, o que enseja a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1o, do CPC, de modo que o seguro garantia apresentado não seria suficiente a garantir a execução. A apresentação de seguro garantia,
a posteriori
, não equivale ao pagamento voluntário para fins de afastamento de tais sanções, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OMNI SA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1019874-47.2020.8.11.0041), já em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada contra a apelante por MARCOS SANTANA DA CRUZ, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela apelante e julgou extinto o processo com resolução do mérito, em virtude da satisfação da dívida (cf. Id. no 289143377).

Em suas razões recursais, a apelante/instituição financeira sustenta a possibilidade de compensação dos valores, tendo em vista que o exequente permaneceu devedor no contrato de financiamento, com saldo devedor de R$ 215.402,79, enquanto teria direito a receber apenas R$ 19.617,79, além disso, sustenta que não efetuou o depósito para pagamento espontâneo, porque garantia do juízo já estaria efetivada mediante seguro garantia (cf. Id. no 289143379).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 289143381).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte requerida contra sentença que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução devido à satisfação integral do débito.

A ação de busca e apreensão foi extinta sem resolução do mérito por abandono da causa, após a instituição financeira ter promovido a apreensão do veículo, mas não ter dado o devido prosseguimento ao feito. A sentença transitou em julgado em 18/06/2021.

Diante da impossibilidade de devolução do veículo, que já havia sido alienado pela instituição financeira, o autor requereu a conversão da obrigação de restituir em perdas e danos, com base no valor do veículo segundo a Tabela FIPE à época da apreensão (R$ 16.244,00), acrescido de juros e correção monetária.

Intimada para pagamento voluntário (cf. Id. no 182008685 – Publicado em 30.01.2025), a executada não efetuou o depósito no prazo legal (20.02.2025).

O decurso do prazo para pagamento foi certificado no Id. no 184725406.

O Juízo de origem determinou a intimação da parte credora para apresentar planilha de débitos atualizada e indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal (cf. Id. no 184843086).

A executada/apelante apresentou seguro garantia, após o decurso do prazo para pagamento (24.02.2025), no valor de R$ 21.869,73 (cf. Id. no 289143361).

O exequente, atendendo ao despacho contido no Id. no 289143363, requereu o bloqueio de ativos financeiros na conta da executada via sisbajud, até o importe de R$ 26.260,59 (cf. Id. no 289143363).

A executada/apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a necessidade de compensação dos valores, tendo em vista que o exequente permaneceria devedor do contrato de financiamento, com saldo devedor de R$ 215.402,79, enquanto teria direito a receber apenas R$ 19.617,79 (cf. Id. no 289143371).

O exequente apresentou manifestação rebatendo a impugnação, sustentando a impossibilidade de compensação nos autos do cumprimento de sentença, por ausência de liquidez do suposto crédito da instituição financeira, que não foi objeto de discussão em ação própria (cf. Id. no 289143375).

O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença, em virtude da satisfação do débito, entendendo pela impossibilidade de compensação de valores (cf. Id. no 289143377).

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade ou não de compensação entre o valor executado pelo recorrido a título de conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos e o suposto crédito que a instituição financeira alega possuir em decorrência do inadimplemento do contrato de financiamento.

Inicialmente, cumpre destacar a natureza do título executivo judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença. Trata-se de decisão proferida em ação de busca e apreensão que foi extinta sem resolução do mérito por abandono da causa por parte da instituição financeira, na qual foi determinada a revogação da liminar anteriormente concedida e a consequente restituição do bem apreendido ao financiado.

A sentença que extinguiu o processo por abandono é clara ao determinar: “Revogo a liminar concedida nos autos. EXPEÇA-SE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DEVENDO O BEM SER DEVOLVIDO EM MÃOS DE QUEM FOI APREENDIDO COM URGÊNCIA” (cf. Id. no 84149968).

Diante da impossibilidade de cumprimento específico da obrigação, uma vez que o bem foi alienado pela instituição financeira, operou-se a conversão da obrigação de fazer (restituir) em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do CPC, que dispõe: “A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, firmou entendimento no sentido de que a composição do prejuízo do devedor fiduciante, quando privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, deve corresponder ao valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida, utilizando-se como parâmetro o valor constante na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão.

Nesse sentido, o REsp 1.742.897/PR, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, julgado em 08/09/2020, estabeleceu que: “Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).”

Quanto à alegação da recorrente sobre a possibilidade de compensação entre o valor da indenização devida ao exequente e o suposto saldo devedor do contrato de financiamento, verifico que não assiste razão à instituição financeira.

A compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil, é instituto jurídico que pressupõe a existência de créditos recíprocos entre as mesmas partes. Entretanto, conforme estabelece o art. 369 do mesmo diploma legal, “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.

No presente caso, o crédito executado pelo recorrido possui liquidez, certeza e exigibilidade, derivando de título executivo judicial transitado em julgado. Por outro lado, o suposto crédito alegado pela recorrente não foi objeto de análise ou reconhecimento judicial, não possuindo, portanto, a necessária liquidez para viabilizar a compensação pretendida.

O procedimento de execução por título judicial não comporta discussão ampla sobre a existência de créditos não reconhecidos judicialmente, sob pena de violação à coisa julgada e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A compensação pleiteada pela instituição financeira demandaria o reconhecimento prévio da existência e do valor exato do crédito em ação própria.

Assim, caso a instituição financeira entenda possuir crédito remanescente após a conversão da obrigação de restituir em perdas e danos, deverá buscar a satisfação desse crédito pelas vias processuais adequadas, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, permitir a compensação em sede de cumprimento de sentença, sem prévia discussão do débito em ação própria, representaria, como bem pontuado pelo recorrido, uma prematura “premiação” à instituição financeira que, após promover a apreensão do bem, abandonou a causa de forma deliberada, obtendo por via transversa o mesmo resultado que buscava na ação principal, qual seja, a satisfação de seu crédito mediante a apropriação do valor do bem.

No caso em análise, a sentença de extinção, ao revogar a liminar anteriormente concedida, constituiu título de certeza da obrigação da instituição financeira de indenizar o financiado pelos danos decorrentes da apreensão indevida do veículo, convertendo-se a obrigação de restituir em perdas e danos diante da impossibilidade de devolução do bem.

Ressalte-se que a instituição financeira assumiu o risco de alienar o veículo antes da consolidação da propriedade em seu favor, que dependia do trânsito em julgado de sentença de procedência na ação de busca e apreensão. Ao proceder com a venda extrajudicial do veículo após a mera concessão da liminar, a recorrente assumiu o risco do negócio, devendo arcar com as consequências da extinção do processo sem resolução do mérito, com a revogação da medida liminar.

Por fim, não merece acolhimento a alegação da recorrente de que teria garantido o juízo tempestivamente mediante seguro garantia. Conforme se depreende dos autos, a instituição financeira não efetuou o pagamento voluntário no prazo legal, o que ensejou a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC, de modo que o seguro garantia apresentado não seria suficiente a garantir a execução, portanto, não há falar em levantamento dos valores constritos via sisbajud em favor do executado.

Necessário frisar que a apresentação de seguro garantia não equivale ao pagamento voluntário para fins de afastamento da multa e honorários previstos no dispositivo mencionado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, que diferencia o pagamento voluntário da mera garantia do juízo para fins de oposição de impugnação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ART. 523, § 1o, DO CPC. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N . 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . O depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, porquanto apenas o pagamento voluntário pode afastar a incidência das referidas sanções pecuniárias. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n . 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2218203 SE 2022/0306286-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025